Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento “e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. Se a notificação foi recebida no endereço da agravante, a mora restou configurada, sendo que não se exige, para a sua comprovação, que a assinatura seja do destinatário.
3. Nas ações de busca e apreensão, não é possível a discutir acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3o, §4o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014.
4. Agravo de instrumento improvido.